Tribunal: TJMT
Processo: 32950-52.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
01/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 601416-P / 2020
Quarta-feira, 1 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80329501320188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80329501320188110001
Requerente: CLARICE VILHALVA DE SOUZA VIANA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: CLARICE VILHALVA DE SOUZA VIANA
Conta Judicial 1900130756669
Valor: R$ 12.725,25 (doze mil e setecentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos)
Autorizado: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 023.842.019-13
Data de Emissão: 01/04/2020
Titular Conta RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ Titular Conta 023.842.019-13
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
3218 0527378 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=983695582 1/1